Tribunal: TJSP
Processo: 2053421-60.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente condenado como incurso no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal – Pretensão de reforma da r. sentença condenatória – Impetração visando a alteração de regime anteriormente fixado – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de recurso de Apelação, que inclusive, já foi interposto, mas pende de julgamento nesta Instância.
Impetração não conhecida.